Tribunal: STF
Processo: RE 1366379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL FRACIONADO. Caso em que realizado o pagamento preferencial fracionado previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT, em razão da idade da exequente. Valor de 5 vezes aquele previsto na Lei Estadual n. 17.205/19 como obrigação de pequeno valor. Regularidade do pagamento, de acordo com as normas constitucionais. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 729.107 - Tema 792. Questão diversa. Decisão mantida. Recurso desprovido” (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; e 100, parágrafo único, do texto constitucional; e art. 102, § 2º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que “o novo valor das obrigações de pequeno valor, fixado pela Lei estadual n. 17.205/19, somente pode ser aplicado às ações judiciais que tiveram trânsito em julgado operado posteriormente à sua entrada em vigor” (eDOC 7, p. 10).



    Argumenta-se, assim, que é indevida a incidência do novo valor das obrigações de pequeno valor ao caso dos autos, visto que o direito ao recebimento segundo a sistemática antiga já estava constituído (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor, possui aplicabilidade imediata, de maneira a incidir os novos valores reduzidos das OPVs aos precatórios preferenciais pagos na forma do art. 102, § 2º, do ADCT. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, de acordo com a norma constitucional, em razão da idade da exequente houve o pagamento preferencial e fracionário do valor do precatório, consistente em 5 vezes o valor fixado em lei como obrigação de pequeno valor. No caso concreto, este valor foi o previsto na Lei Estadual 17.205/19.



    (...)



    A controvérsia, assim, cinge-se na definição de qual é o montante da obrigação de pequeno valor da Fazenda do Estado de São Paulo, para o fim do pagamento da preferência. 



    Neste passo, forçoso reconhecer que, no pagamento preferencial, deve ser observada a lei então vigente que estabelece quanto é a obrigação de pequeno valor do ente devedor. 



    No caso concreto, trata-se da Lei Estadual 17.205/19, que estabelece como obrigação de pequeno valor, da Fazenda do Estado de São Paulo, as condenações judiciais de valor igual ou inferior a 440,214851 UFESPs. 



    De outro lado, inaplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107 - Tema 792, em sede de repercussão geral, vez que a questão do caso não é a definição do tipo de requisitório, ou seja, se precatório ou requisição de pequeno valor.



    A questão trata somente do pagamento da parcela preferencial do precatório. E nesse ponto, os artigos 100, § 2º, da Constituição Federal, e 102, § 2º, do ADCT, estabelecem que o pagamento se dará de acordo com o valor fixado na lei vigente. 



    Mesmo porque, o pagamento preferencial deve ocorrer igualmente dentre os detentores da benesse constitucional (pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadoras de doença grave), o que não ocorreria caso se adotasse o critério da lei vigente à época do trânsito em julgado. Tal situação levaria ao pagamento de valores diferentes dentre os detentores da mesma preferência, o que é incompatível com o regime constitucional dos precatórios” (eDOC 3, p. 4-5)



    Ao contrário do que afirmado pelo órgão julgador, o caso dos autos se amolda perfeitamente à matéria debatida no tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 7291047, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020. 



    Efetivamente, o tema do precedente mencionado foi delimitado para apreciar a questão da aplicação da lei no tempo, notadamente a possibilidade de aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso, tendo a tese sido fixada no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Na espécie, discute-se, igualmente, a aplicação da lei no tempo, visto que a matéria debatida remonta à possibilidade de se aplicar a Lei Estadual nº 17.205/2019 à execução que já estava em curso. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria, concluiu não ser o caso de incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado, mas sim a nova legislação, que apresenta valor reduzido para as obrigações de pequeno valor. Como consequência disso, resolveu por reduzir o valor que seria pago em caráter preferencial para pessoas maiores de 80 (oitenta) anos, na forma do art. 102, § 2º, do ADCT, em prejuízo da recorrente. 



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que é firme em afirmar que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, que, no caso dos precatórios, ocorre com o trânsito em julgado da decisão judicial. Confira-se a propósito, além do precedente já mencionado, o seguinte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014)



    Ante o exposto, dou provimento (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 3) e determinar que a definição da obrigação de pequeno valor siga a lei de regência no momento do trânsito em julgado. 



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente